Tribunal: STJ
Processo: 5003787-36.2019.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905053 - RS
(2025/0124064-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: CARLOS ALBERTO LANZARINI CASA
ADVOGADO
: EDUARDO MAGALHÃES MENDES DE OLIVEIRA - RJ103197
EMBARGADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS
TERC INTER
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA.
VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. PROVA NOVA.
ERRO DE FATO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
Documento eletrônico VDA56108097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 38d8282c-b71f-4a00-b194-5302633cbd47

eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 38d8282c-b71f-4a00-b194-5302633cbd47

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905053 - RS
(2025/0124064-6)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: CARLOS ALBERTO LANZARINI CASA
ADVOGADO
: EDUARDO MAGALHÃES MENDES DE OLIVEIRA - RJ103197
EMBARGADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS
TERC INTER
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA.
VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. PROVA NOVA.
ERRO DE FATO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIOS
INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
Documento eletrônico VDA55320543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:30
Código de Controle do Documento: 72306d39-6c03-41d3-9c01-33726507ff78

IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO À FUNDAMENTAÇÃO. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I - A decisão considerou a presença dos seguintes óbices à admissibilidade do recurso
especial:
e
Súmula n. 518/STJ Súmula n. 7/STJ.
II - A parte agravante, entretanto, deixou de impugnar os seguintes fundamentos na
petição de agravo em recurso especial:
e
Já no agravo
Súmula n. 518/STJ Súmula n. 7/STJ.
interno, a parte agravante não impugna a inadmissibilidade do agravo em recurso especial.
III - É entendimento desta Corte que não se conhece do agravo interno que não
impugna os fundamentos da decisão recorrida. Incidência do enunciado n. 182 da Súmula
do STJ.
IV - Agravo interno não conhecido.

Documento eletrônico VDA55320543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:30
Código de Controle do Documento: 72306d39-6c03-41d3-9c01-33726507ff78

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
A impugnação dos fundamentos do Acórdão do AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905053 - RS
, julgado na data
(2025/0124064-6)
de 18 de dezembro de 2025, e publicado no DJe. na data de 22 de dezembro de 2025, se faz
pela impugnação da Súmula No.
e do Artigo 1.021, §1o, da Lei 13.105, DE 16 DE
182/STJ
MARÇO DE 2015 (Novo Código de Processo Civil); na correção do vício, com a
comprovação de todas as impugnações devidamente realizadas na Petição do Agravo em
Recurso Especial, de 10 de fevereiro de 2025, e na Petição do Agravo Interno no Agravo
em Recurso Especial, de 24 de junho de 2025.
[...]
A interposição dos embargos de declaração sob a fundamentação legal do Artigo
1.022, Incisos I, II e III, Parágrafo Único, Inciso II, da Lei 13.105, DE 16 DE MARÇO DE
2015 (Novo Código de Processo Civil), para a correção do “erro material” se faz para a
indicação do erro material referente à numeração das páginas da impugnação dos
fundamentos da Decisão de Admissibilidade do Recurso Especial, isto é, da “Súmula No.
e Súmula No.
”, na Petição do Agravo em Recurso Especial, de 10 de
7/STJ
518/STJ
fevereiro de 2025.
Na Petição do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial, de 24 de junho de
2025, foi indicado que a impugnação da “Súmula No.
” havia sido efetivada às Páginas
7/STJ
18, 19 e 20, da Petição do Agravo em Recurso Especial, de 10 de fevereiro de 2025, mas, de
fato, ocorreram às Páginas 17, 18 e 19.
Onde se lê: Páginas 18, 19 e 20 Leia-se: Páginas 17, 18 e 19
Na Petição do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial, de 24 de junho de
2025, foi indicado que a impugnação da “Súmula No.
” havia sido efetivada às
518/STJ
Páginas 20 e 21, da Petição do Agravo em Recurso Especial, de 10 de fevereiro de 2025,
mas, de fato, ocorreram às Páginas 19 e 20.
Onde se lê: Páginas 20 e 21 Leia-se: Páginas 19 e 20
[...]
A interposição dos embargos de declaração sob a fundamentação legal do Artigo
1.022, Incisos I, II e III, Parágrafo Único, Inciso II, da Lei 13.105, DE 16 DE MARÇO DE
2015 (Novo Código de Processo Civil), por força do precedente do Superior Tribunal de
Justiça, (STJ – Edcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.832.646 - PR
. QUARTA TURMA. RELATOR MINISTRO MARCO BUZZI. Brasília,
(2019/0244543-3)
16 de março de 2020), se estabelece pela omissão caracterizada pela decisão que deixou de
seguir precedente que tipifica “correção de premissa equivocada, com base em erro de fato”.
Identifica-se assim também para o caso presente, em que o Acórdão do AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905053 - RS(2025/0124064-6)
se baseou na “premissa equivocada” de que não teria existido a impugnação dos
fundamentos do Acórdão do AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL e do Acórdão da
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
A correção do vício do erro de premissa de julgamento, para o julgamento do
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2905053 - RS
, julgado em 18 de dezembro de 2025, e publicado no DJe, na data de 22
(2025/0124064-6)
Documento eletrônico VDA55320543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:30
Código de Controle do Documento: 72306d39-6c03-41d3-9c01-33726507ff78

de dezembro de 2025, se institui pela refutação da assertiva do Acórdão, quanto à afirmação
de que não houve a impugnação dos fundamentos da Decisão do Agravo em Recurso
Especial, na Petição do Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial, de 24 de junho de
2025, da mesma maneira que não teria ocorrido a impugnação do dos fundamentos da
Decisão de Admissibilidade do Recurso Especial, na Petição do Agravo em Recurso
Especial, de 10 de fevereiro de 2025
[...]
A impugnação dos fundamentos da decisão agravada se faz pela impugnação do
Artigo 21-E, Inciso V e Artigo 253, Parágrafo Único, Inciso I, do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça – RISTJ; Artigo 85, § § § 2o 3o e 11, e Artigo 932, Inciso III, da
LEI No. 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015 (NOVO CÓDIGO DO PROCESSO CIVIL);
e Súmula No. 182/STJ.
A impugnação destes fundamentos do Acórdão da Decisão do Agravo em Recurso
Especial se faz no sentido único de refutar a afirmação de não ter havido a impugnação
específica, na Petição do Agravo em Recurso Especial, dos fundamentos da DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL, isto é, para a refutação de não ter havido
a impugnação da Súmula No.
e da Súmula No.
”
7/STJ
518/STJ.
[...]
“[...] Comprova-se, na seção seguinte, por meio da extração dos trechos da Petição do
Agravo em Recurso Especial, da data de 10 de fevereiro de 2025, que não somente foi
realizada a impugnação da Súmula No.
e da Súmula No.
mas que também foi
7/STJ
518/STJ,
ratificado todo o dissídio jurisprudencial, devidamente efetivado, na Petição do Recurso
Especial, na data de 13 de novembro de 2024, em razão de que todos os fatos e fundamentos
se encontravam presentes no Inteiro Teor do Acórdão, em cumprimento a todas as regras
processuais para a interposição de Recurso Especial fundado em dissídio jurisprudencial,
estabelecidas pelo Artigo 1.029, § 1o, da LEI No. 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015
(NOVO CÓDIGO DO PROCESSO CIVIL).
[...]
A impugnação da Súmula No.
foi efetivada nas *“Páginas 17, 18 e 19”, da
7/STJ
Petição do Agravo em Recurso Especial, na data de 10 de fevereiro de 2025, conforme os
trechos abaixo extraídos da referida seção específica:
[...]
A impugnação da Súmula No.
foi efetivada nas *“Páginas 19 e 20”, da
518/STJ
Petição do Agravo em Recurso Especial, na data de 10 de fevereiro de 2025, conforme os
trechos abaixo extraídos da referida seção específica:
[...]

É o relatório.
VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Documento eletrônico VDA55320543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:30
Código de Controle do Documento: 72306d39-6c03-41d3-9c01-33726507ff78

Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg
21/3/2018,
5/4/2018;
no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp n. 174.304/PR,
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
A decisão recorrida, que não conheceu do agravo em recurso especial, considerou que
a parte agravante deixou de impugnar especificamente o fundamento das Súmulas 518 e
7/STJ.
Por outro lado, em seu agravo interno, a parte agravante traz alegações dissociadas da
decisão recorrida, referentes à matéria de mérito do recurso especial, que nem sequer
chegou a ser submetido ao juízo de admissibilidade.
Nesse diapasão, verifica-se que a parte agravante deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão ora agravada, ensejando, assim, a incidência do enunciado n. 182
Documento eletrônico VDA55320543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:30
Código de Controle do Documento: 72306d39-6c03-41d3-9c01-33726507ff78

da Súmula do STJ, segundo o qual “É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada”. Ressalta-se que a mesma
exigência é prevista no
§ 1°, do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.021,
Nesse sentido, veja-se a seguinte jurisprudência: AgInt no REsp n. 1.600.403/GO,
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe
23/8/2016,
31/8/2016;
AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 873.251/SP,
Turma, julgado em
DJe
AgInt no
relator
19/5/2016,
30/5/2016;
AREsp n. 864.079/PR,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
9/8/2016,
8/9/2016.

O fato de existir precedente isolado sobre a mesma matéria não enseja a
ensão de reformar o julgado não se coaduna
viabilidade de reforma do julgado. A pret
com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de
art. 1.022
CPC/2015,
declaração. Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
DO NOVO CPC.
ART. 1.022
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no
do CPC é requisito de
art. 1.022
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do novo CPC, razão pela
art. 1.022
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE
EAREsp 166.402/PE,
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
15/3/2017,
29/3/2017.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do
do
art. 538
CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl n.
relator Ministro JOão Otávio de Noronha, Corte Especial,
8.826/RJ,
julgado em
DJe
)
15/2/2017,
15/3/2017.
Documento eletrônico VDA55320543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:30
Código de Controle do Documento: 72306d39-6c03-41d3-9c01-33726507ff78

Eventuais erros materiais da decisão, constantes no seu relatório ou em
trechos que não fazem parte da fundamentação, em nada alteram o julgado, uma vez que
não importam nenhum prejuízo à parte.
Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:30
Código de Controle do Documento: 72306d39-6c03-41d3-9c01-33726507ff78

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.905.053 / RS
Número Registro: 2025/0124064-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50029725520144047100 50037873620194040000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO LANZARINI CASA
ADVOGADO : EDUARDO MAGALHÃES MENDES DE OLIVEIRA - RJ103197
AGRAVADO
: UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CLASSIFICAÇÃO
PRETERIÇÃO
E/OU
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CARLOS ALBERTO LANZARINI CASA
ADVOGADO
: EDUARDO MAGALHÃES MENDES DE OLIVEIRA - RJ103197
EMBARGADO : UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL - UFRGS
TERC INTER
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56077133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:26
Código de Controle do Documento: e5cb9eb8-7631-45db-b255-c308208d2f89

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077133 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:44:26
Código de Controle do Documento: e5cb9eb8-7631-45db-b255-c308208d2f89